Tribunal: STF
Processo: Rcl 76316
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 843989-RG, TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada, em 11.2.2025, por Renan Doyle Maia Filho, contra a seguinte decisão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região no Processo n. 0500050-60.2015.4.02.5105, pela qual teria sido descumprida a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989, Tema 1.199 da repercussão geral:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATOS QUE CAUSAM LESÃO AO ERÁRIO E ATENTAM CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 10, INCISOS I, VIII E XII E ARTIGO 11, INCISOS I E II, DA LEI Nº 8.429/1992. DIREITO MATERIAL. LEI VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS. DISPENSA DE LICITAÇÃO. PROCEDIMENTO LEGAL NÃO OBSERVADO. SIMULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DOLO CONFIGURADO. ATO ÍMPROBO DEMONSTRADO. DANO AO ERÁRIO. PENALIDADES. GRAVIDADE DAS CONDUTAS. PATAMAR MÁXIMO. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta em face da sentença que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, julgou improcedentes os pedidos formulados, que objetivavam ‘a condenação dos envolvidos em supostas irregularidades ocorridas na contratação emergencial de empresa com vistas à execução de trabalhos de recuperação de escolas na cidade de Nova Friburgo, em decorrência da catástrofe climática de janeiro de 2011’, ante a excepcionalidade emergencial da tragédia e a ausência de comprovação do efetivo prejuízo ao erário e da conduta dolosa dos Réus. 2. Aplicação da lei vigente ao tempo dos fatos, qual seja, a Lei nº 8.429/92 em sua redação originária, considerando que as condutas ora analisadas ocorreram em momento anterior às alterações promovidas através da Lei nº 14.230/21, diferentemente do que ocorre com as normas que regem aspectos processuais, que se aplicam imediatamente aos processos em curso. 3. Demonstrada a dispensa de licitação sem observância das formalidades legais e o direcionamento do certame, que acarretaram na contratação da empresa Ré de maneira irregular, mantida durante toda a execução das obras, sem a instauração de processo administrativo a fim de justificar o preço e a escolha da contratada, conforme exigência contida no artigo 26 da Lei nº 8.666/1993, vigente à época dos fatos. 4. Uma tragédia climática não justifica o descumprimento dos procedimentos legais a serem observados quando da contratação de empresas privadas por parte do Poder Público, o que viola claramente o dever de imparcialidade e o princípio da eficiência, que regem as relações em que a Administração Pública figura como parte. 5. O dano ao erário foi suficientemente demonstrado pelas fotografias constantes na petição inicial da ação civil pública e nos relatórios que a instruíram, os quais comprovam a má execução dos serviços e os itens que sequer foram executados nas sete unidades escolares, embora indevidamente atestados nas medições efetuadas. Processo 0500050-60.2015.4.02.5105, Evento 54, ACOR1, Página 1 0500050-60.2015.4.02.5105 20001749731 .V6 6. Os Réus, enquanto diretores e fiscais da EMOP, com controle pleno das condutas praticadas em concurso com a empresa Demandada e seu sócio-administrador, também Réu, atuaram dolosa e conjuntamente para a celebração de contratos verbais ilícitos, causando lesão ao erário e ofensa aos princípios da Administração Pública. 7. Penalidades aplicadas no patamar máximo, em razão da gravidade das condutas praticadas pelos Demandados, que concorreram para a incorporação indevida de verbas públicas; frustraram a licitude de processo licitatório; permitiram o enriquecimento ilícito de empresa privada; e violaram os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições públicas, enquanto ocupavam funções das quais se esperava completa retidão. 8. Apelação provida” (e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Contra essa decisão, o reclamante interpôs recursos especial e extraordinário pendentes de análise até a presente data.



    2. O reclamante alega que “considerou o órgão julgador prolator da decisão reclamada, por maioria, que os dispositivos legais a serem aplicados à ação de improbidade administrativa originária, sentenciada em 26.10.2022, deveriam ser aqueles vigente ao tempo dos fatos, em detrimento da aplicação dos preceitos legais inseridos pela Lei nº 14.230/21, o que viola frontalmente o entendimento consagrado pelo STF no julgamento do Tema 1.199/STF” (fl. 3).



    Ressalta “tratar-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público Federal - MPF, com pedido liminar de indisponibilidade de bens, objetivando a condenação dos apelados em virtude de supostas irregularidades ocorridas na contratação emergencial de empresa com vistas à execução de trabalhos de recuperação de escolas na cidade de Nova Friburgo, em decorrência da catástrofe climática ocorrida em janeiro de 2011” (fl. 7).



    Pede “seja julgada procedente a presente reclamação, para reconhecer que a decisão reclamada está em flagrante desconformidade com o Tema 1.199/STF, restabelecendo-se, por conseguinte, a sentença absolutória proferida em primeiro grau (afinada ao entendimento firmado no referido precedente), ou, subsidiariamente, retornando-se os autos à origem para adequação do entendimento aos parâmetros fixados por esta Corte Suprema” (fl. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



     4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989, Tema 1.199.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Na espécie vertente, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região sequer fez o juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Não houve exaurimento das instâncias ordinárias. 



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento 
de agravo interno manejado contra decisão do Presidente 
ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. 
III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora